Tribunal: TJSP
Processo: 1004474-95.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido de gratuidade formulado pelo advogado da embargante – Indeferimento e determinação de recolhimento do preparo – Decurso do prazo. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: O apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo recursal, no prazo concedido, nos termos dos arts. 99, § 7o e 101, § 2o, ambos do CPC. Reconhecimento da deserção que

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido de gratuidade formulado pelo advogado da embargante – Indeferimento e determinação de recolhimento do preparo – Decurso do prazo. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: O apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo recursal, no prazo concedido, nos termos dos arts. 99, § 7o e 101, § 2o, ambos do CPC. Reconhecimento da deserção que se impõe.

RECURSO NÃO CONHECIDO.